Tribunal: STF
Processo: RE 401344
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO
 ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ART. 5º, INCISO LV, DA MAGNA CARTA. OFENSA INDIRETA À CARTA MAGNA.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
É
pacífica a jurisprudência deste excelso Tribunal no sentido de que a
 suposta ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa exige a análise de normas infraconstitucionais (no caso
 específico dos autos, o Código de Processo Civil e o Decreto nº
24.150/34). A violação à Carta de Outubro, se existente, dar-se-ia
de forma reflexa ou indireta, o que não autoriza a abertura da via
extraordinária. Menciono, entre outros, o AI 507.115-AgR, Rel. Min.
Gilmar Mendes.
Agravo regimental a que se nega provimento.